Tribunal: TJDFT
Processo: 0723776-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DIVERGÊNCIA ENTRE O CONTRATO PRETENDIDO E O CELEBRADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA NÃO OBSERVADO. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. CABÍVEL A COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO DO SALDO CREDOR A FAVOR DO CONSUMIDOR FEITA CORRETAMENTE. RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMiNAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora pugnou pelo reconhecimento da nulidade de contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento. Isso porque, posteriormente à celebração do contrato, ao buscar informações quanto ao encerramento do empréstimo, a parte autora observou que se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), com desconto mensal de 5% em contracheque.
2. A sentença declarou nulidade do contrato celebrado entre as partes, determinando o retorno das partes ao status quo ante e a cessação dos descontos em folha de pagamento da parte autora. Ainda, condenou a ré/recorrente a restituir o valor pago a maior pelo autor na quantia de R$ 5.880,39 (cinco mil oitocentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), corrigido a partir do desembolso de cada parcela mais juros de 1% a partir da citação.
3. A instituição financeira interpôs o presente recurso sob alegação de que a parte autora tinha conhecimento da contratação de cartão de crédito consignado, que se beneficiou do empréstimo, que fez uso regular do cartão com saque e compras diversas, de forma que não cabe restituição dos valores descontados em folha de pagamento.
4. Preliminar. O princípio da dialeticidade consiste no dever de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, faz referência aos fundamentos do decisum como pilar para o desenvolvimento das razões do recurso. Se as razões ofertadas são inteiramente divorciadas do que a sentença decidiu, não se conhece do recurso. No caso concreto, a preliminar arguida em contrarrazões não prospera, porquanto o recurso da parte ré apresenta as razões de seu inconformismo quanto à declaração de nulidade do contrato pactuado entre as partes. Preliminar rejeitada.
5. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
6. A teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. Em relação aos produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados necessariamente o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
7. Dos documentos juntados pelas partes ao processo, sopesados sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, observa-se que o autor não foi suficientemente informado acerca da sistemática de funcionamento do contrato. Com efeito, não consta do contrato assinado pelo autor (ID 183033129), de forma expressa e clara, o tipo de contrato celebrado entre as partes, o valor da taxa de juros incidente sobre o empréstimo ou mesmo a quantidade de parcelas a serem consignadas em folha.
8. Da mesma forma, não há no contrato firmado o termo final da quitação da dívida e nem a informação de que o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito descontado em folha não correspondia ao valor da parcela do financiamento.
9. Portanto, forçoso reconhecer a nulidade do contrato em razão do não cumprimento do dever de informação clara e adequada ao consumidor, nos termos do art. 6o, II a IV, e art. 46, ambos do CDC.
10. Constatada a nulidade do contrato, devem ser imediatamente suspensos os descontos realizados a título de RMC na folha de pagamento do autor, bem como determinada a restituição, na forma simples, da quantia descontada indevidamente.
11. A sentença determinou que a diferença a maior paga ao autor deve lhe ser devolvida com a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela (Súmula 43 do STJ), e com a incidência de juros de 1% (um por cento) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo ser mantida nesse ponto.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.